Tribunal: TCU
Processo: 007.704/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4627/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.704/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ederson de Azevedo Mostre (XXX.128.526-XX); Eli Fernando Pimenta (XXX.413.078-XX); Jackson Valentim Bastos (XXX.991.889-XX); Mariana Floriano (XXX.060.398-XX); Otavio Luiz Medeiros Tibagy (XXX.290.328-XX); Paulo Henrique Coelho da Silva (XXX.635.888-XX); Paulo de Tarso Cabrini Junior (XXX.484.528-XX); Rafaela Aparecida Moretao (XXX.846.228-XX); Thaise Traldi Bortoletto (XXX.066.498-XX); Vitor Pereira Gomes (XXX.242.088-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.